Tribunal: STF
Processo: HC 261398
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime contra a administração ambiental. Competência da justiça estadual. Falta interesse direto e específico da união. Necessidade de transnacionalidade do delito. agravo regimental não provido.



    I. CASO EM EXAME



    1.Agravo regimental interposto por condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 1998, em razão da elaboração de laudo técnico ideologicamente falso que atestava a viabilidade de corte de Araucaria angustifolia, espécie ameaçada de extinção. No habeas corpus, sustentou-se a nulidade absoluta da condenação por suposta incompetência da Justiça estadual, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a competência para processar e julgar crime contra a administração ambiental, envolvendo espécie vegetal ameaçada de extinção, é da Justiça Federal ou da Justiça estadual.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema nº 648 da Repercussão Geral (RE nº 835.558/SP), estabelece que a competência da Justiça Federal para julgar crimes ambientais depende da presença de interesse direto e específico da União ou da transnacionalidade da conduta delituosa.



    4. A mera inclusão de espécie vegetal em lista oficial de ameaçadas de extinção (Portaria MMA nº 443, de 2014) não é suficiente para deslocar a competência à Justiça Federal, quando ausente qualquer ofensa direta a bem, serviço ou interesse da União.



    IV. DISPOSITIVO 



 5. Agravo regimental não provido.